Tribunal: TJES
Processo: 5001067-47.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Rescisão / Resolução; Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001067-47.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EXATAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros
AGRAVADO: EVERTON JORDAO AGUIAR e outros
RELATOR(A
):SERGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5001067-47.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EXATAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CIPASA CACHOEIRO CIT1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA

AGRAVADO: EVERTON JORDAO AGUIAR, NELZA ELENA BUFON

Advogado do(a) AGRAVANTE: IAGO DO COUTO NERY - SP274076
Advogado do(a) AGRAVANTE: IAGO DO COUTO NERY - SP274076

Advogado do(a) AGRAVADO: ANDERSON KRENZLIN BOLL - MT19619/O
Advogado do(a) AGRAVADO: ANDERSON KRENZLIN BOLL - MT19619/O

VOTO

Nos termos do relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
EXATAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e CIPASA CACHOEIRO CIT1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim na ação de rescisão contratual sob o nº 5006997-47.2021.8.08.0011 proposta por
EVERTON JORDÃO AGUIAR e NELZA ELENA BUFAN AGUIAR,
que

deferiu em parte a tutela de urgência postulada na inicial para determinar que as empresas requeridas, ora agravantes, abstenham-se de efetuar cobranças e/ou inserir restrições ou negativações em desfavor dos autores, aqui agravados, relativas ao contrato objeto da demanda, sob pena de multa diária fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Irresignados, alegam os agravantes, em suma, que:
1)
não foram cumpridos os requisitos do artigo 300, do CPC, haja vista que a decisão ora agravada vai contra o entendimento jurisprudencial pátrio, em casos análogos a este;
2)

não restaram demonstrados a probabilidade do direito e o risco de dano ou risco ao resultado útil do processo, vez que sequer produziram provas de suas alegações, tampouco cabe a alteração dos critérios de rescisão contratual no presente caso;
3)
é ilegal a

devolução dos valores pagos pelos Agravados, na medida em que os consumidores recorridos “
tinha
m
plena ciência dos termos contratados, bem como, aceitaram o contido no instrumento assinado
”, motivo pelo qual deve ser prestigiado o “
pacta sunt servanda
”
;
4)

não deve ser rescindido o ajuste garantido por alienação fiduciária, “visto que se trata de procedimento específico, regido pela Lei 9.514/97”, que prevê a possibilidade de retomada do bem pela consolidação da propriedade para fins de quitação de eventual saldo devedor.

Nest
es termos, pleitearam a atribuição de efeito suspensivo para sustar a eficácia da decisão até o julgamento deste agravo e, no mérito, a revogação da decisão recorrida.

Decisão ID 2185064, proferida pelo Desembargador que me antecedeu neste Gabinete, indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Antes de analisar as razões do recurso interposto, suscito, de ofício, preliminar de supressão de instância, conforme razões que seguem.

PRELIMINAR DE OFÍCIO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

Após examinar detidamente os autos, verifica-se a existência de questão que impõe o parcial conhecimento do recurso.

O agravante suscitou nas razões recursais a ilegalidade de

devolução dos valores e

a impossibilidade de alteração dos critérios da rescisão contratual, que
,
de acordo com os limites da devolutividade no presente agravo,

são questões concernentes ao mérito da demanda de origem, cuja cognição exauriente ocorrerá oportunamente perante o Juízo
a quo.

Nota-se que o juízo de primeiro grau, na prolação da decisão agravada, ID 11092216 dos autos originários, tão somente determinou a suspensão da cobrança das parcelas e a abstenção de inserir restrições ou negativações em desfavor dos agravados, relativas ao contrato objeto da demanda, sem analisar a questão acerca da possibilidade de rescisão do contrato e devolução dos valores.

Portanto, a análise de tais questões em sede de agravo de instrumento acarretaria a supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Cumpre destacar que a cognição deste recurso restringe-se à análise perfunctória da matéria devolvida ao Tribunal e objeto da decisão agravada, em razão da estreita via do agravo de instrumento. Assim, não se procederá a análise aprofundada e definitiva no mérito da ação originária, sob pena de incidir em supressão de uma instância jurisdicional.

Nesse sentido é o entendimento do c. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE PRELIBAÇÃO NEGATIVO. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA. AUSÊNCIA. NULIDADE. VERIFICAÇÃO NA VIA ESPECIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. 1. De acordo com o disposto nos arts. 544, § 4º, I, do CPC/1973 e 932, III, do CPC/2015, compete à parte agravante infirmar especificamente os fundamentos adotados pela Corte de origem para obstar o seguimento do recurso especial, mostrando-se inadmissível o agravo que não se insurge contra todos eles. 2. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar, de forma clara e objetiva, as razões que levaram à inadmissibilidade do apelo nobre. 3.
Não é possível averiguar nulidade processual invocada na instância especial e não examinada na Corte a quo, sob pena de supressão de instância.
4. Em se tratando de recurso interposto após a vigência do Código de Processo Civil de 2015, cabe a majoração dos honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1303109/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 11/03/2021)

Destaca-se, ainda, a jurisprudência deste E. Tribunal:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO PRELIMINARES NÃO CONHECIDAS RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO RESOLUÇÃO Nº 67/2007 DA ANVISA EXCEDE PODER REGULAMENTAR RECURSO DESPROVIDO.
1- A cognição propiciada pelo Agravo de Instrumento é restrita às matérias decididas pelo juízo a quo , sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública.
2- Em uma análise sumária verifica-se que a resolução impugnada pela Agravada (nº 67/2007 da Anvisa) excede o poder regulamentar ao estabelecer restrições às atividades de preparo, exposição e comercialização de cosméticos isentos de prescrição médica, restrições essas não previstas nas Leis Federais nº 5.991/73 e nº 6.360/76. 3- Recurso desprovido. (TJ-ES - AI: 00190992120198080024, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 14/09/2020, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/09/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DESCONSTITUIÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. PRELIMINAR de ofício. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. Acolhida. Recurso NÃO conhecido.
1- O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo , sendo vedado ao juízo ad quem , por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública.
2- Inviável a cognição da matéria relativa à desconstituição da personalidade jurídica da agravada, tendo em vista tal matéria não ter sido analisada pelo juiz de primeiro grau. 3- Recurso improvido. (TJ-ES - AI: 00120462320188080024, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 16/07/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/07/2018)

Desta forma, suscito de ofício e acolho a preliminar de supressão de instância para não conhe
cer
do recurso interposto com relação a alegação de ilegalidade de

devolução dos valores pagos e impossibilidade de alteração dos critérios da rescisão contratual, do contrato celebrado entre as partes.

É como voto.

MÉRITO.

Verifica-se que as partes firmaram entre si contrato de compra e venda de bem imóvel referente à “Quadra nº 22 – Lote nº 02 do Loteamento Residencial Cachoeiro de Itapemirim, comercialmente identificado como ‘Verana Cachoeiro’, situado no Município e Comarca de Cachoeiro de Itapemirim-ES” (ID 1060199, fl. 02 do processo originário).

O preço ajustado entre os litigantes foi de R$ 137.500,00 (cento e trinta e sete mil e quinhentos reais), a ser pago da seguinte forma:
1)
um sinal de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais);
2)
uma parcela única no valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) com vencimento em 25/09/2017;
3)
uma prestação única de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais) com vencimento em 25/10/2017;
4)
180 (cento e oitenta) parcelas mensais e sucessivas no valor de R$ 1.224,53 (mil duzentos e vinte e quatro reais e cinquenta e três centavos), vencendo-se a primeira delas em 25/11/2017 e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes, até final liquidação, já acrescidas de juros de 12% (doze por cento) ao ano pela Tabela
Price
e com reajuste mensal pela variação do IGP-M; e
5)
15 (quinze) parcelas anuais e sucessivas no valor de R$ 4.404,73 (quatro mil quatrocentos e quatro reais e setenta e três centavos), vencendo-se a primeira delas em 25/08/2018 e as demais no mesmo dia dos anos subsequentes, até final liquidação, já acrescidas de juros de 12% (doze por cento) ao ano pela Tabela
Price
e com reajuste mensal pela variação do IGP-M (ID 10601999, fl. 03 do processo originário).

Os adquirentes, ora agravados, alegando a falta de condições financeiras para dar continuidade ao pagamento das parcelas pactuadas, ajuizaram a ação originária requerendo a sua rescisão contratual, com a restituição dos valores eventualmente pagos, “
devidamente corrigidos monetariamente desde cada desembolso sob o índice de correção contratual, retendo-se, se
for
o caso, o percentual de 10% (dez por cento) de tais valores, como forma de compensar a Requerida por eventuais despesas incorridas
”. (ID 10601972, fls. 21/26 do processo originário).

Os agravantes, por sua vez, além de alegarem a ausência dos requisitos autorizadores para concessão da liminar deferida, também alegam que, por força do
pacta sunt servanda
, os critérios de rescisão contratual não podem ser alterados,

bem como que inexiste abusividade que macule a avença a ponto de permitir a sua desconstituição, afigurando-se ilegal a almejada devolução de valores, na medida em que os consumidores recorridos “
tinha
m
plena ciência dos termos contratados, bem como, aceitaram o contido no instrumento assinado
”.

Entretanto, conforme já mencionado,
a
análise
da revisão

dos critérios da rescisão contratual

e a inexistência de abusividade que macule a avença são questões
concerne
ntes

ao mérito da demanda de origem, cuja cognição exauriente ocorrerá oportunamente perante o Juízo
a quo.

Nesse contexto,

após um juízo perfunctório dos documentos colacionados, verifica-se que foram preenchidos os requisitos necessários para a concessão da medida
concedida pelo juízo
a quo
.

Isso porque, em relação
à probabilidade do direito
,
os agravados, de fato, demonstraram liminarmente que até o ajuizamento da ação não deixaram parcela
s

inadimplidas
, tornando patente a boa-fé no ajuizamento da demanda, de forma a não prejudicar quaisquer das partes, eis que remanesce o desejo de rescindirem o contrato sem qualquer inadimplência prévia.

A
ausência de interesse dos agrava
dos
na continuidade do contrato, ou seja, na aquisição efetiva do imóvel, em razão da
incapacidade

financeira

para fazer frente aos valores
devidos
, justifica a suspensão da exigência das parcelas
vincendas
do financiamento
l
igadas à promessa de compra e venda, bem como
a impossibilidade de inscrição de seus nomes
no rol de inadimplentes em Órgão de Proteção ao Crédito,
enquanto se discute a culpa pelo término da relação jurídica, bem como a responsabilidade dela decorrente
.

I
nsta
ainda
destacar que,
na esteira da jurisprudência do
c
. STJ, é admitida a rescisão do compromisso de compra e venda pelo adquirente quando este não mais reúne condições econômicas para suportar o pagamento das prestações avençadas com a empresa vendedora do imóvel, cabendo a restituição de parte das parcelas pagas.

A propósito
:

"PROCESSO CIVIL.
AGRAVO

REGIMENTAL.
AGRAVO

NO RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE
COMPRA

E
VENDA

DE IMÓVEL. INADIMPLÊNCIA.
RESCISÃO

CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. CABIMENTO. RETENÇÃO DE 25% EM BENEFÍCIO DO VENDEDOR. SÚMULA
83
/STJ.
AGRAVO

NÃO PROVIDO. 1.
O entendimento firmado no âmbito da Segunda Seção é no sentido de ser possível a resilição do compromisso de
compra

e
venda
, por parte do promitente comprador, quando se lhe afigurar economicamente insuportável o adimplemento contratual
. 2. Nesse caso, o distrato rende ao promissário comprador o direito de restituição das parcelas pagas, mas não na sua totalidade, sendo devida a retenção de percentual razoável a título de indenização, entendido como tal 25% do valor pago. Precedentes. 3.
Agravo

regimental não provido. (
AgRg no AREsp 730.520/DF
, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 28/08/2015)".

Não há propósito em constranger ou em tampouco exigir o pagamento das parcelas dos compromissários compradores, se, mais tarde, ao que tudo indica, os pedidos por eles formulados serão acolhidos e terão direito à restituição de ao menos parte significativa do que houver pagado.

Já
o
perigo da demora
se evidencia ante a persistência d
a
cobrança a qual, em razão de sua incapacidade financeira, procuram os agravados cessar – e
m

razão da
prov
á
vel resci
são do contrato
ao final da demanda -, ressaltando-se os danos que poderão advir caso sofram protestos e/ou negativações em seus nomes.

N
ão se mostra razoável impor aos agravados o pagamento das parcelas de um contrato em que objetivam rescindir, tornando-se possível o deferimento da suspensão do pagamento
das parcelas vincendas, até o julgamento da demanda originária.

No mesmo sentido já decidiu este E. Tribunal, vejamos
:

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. DISTRATO POR INICIATIVA DO COMPRADOR.
PRETENSÃO VOLTADA À INEXIGIBILIDADE DAS PARCELAS E DAS DESPESAS DO IMÓVEL, ALÉM DE VEDAÇÃO DE COBRANÇA E DE INSCRIÇÃO DO NOME DOS AUTORES NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ADMISSIBILIDADE.
RECURSO PROVIDO.
I-
É direito do adquirente, tratando-se de demanda que envolve contratos de compra e venda de imóveis, desistir da avença, remanescendo, apenas, questões atinentes à legalidade de multas contratuais e percentuais de retenção.
II-
Destarte, cumpre antecipar os efeitos da resilição do contrato, de modo a cessar as cobranças de valores inerentes ao imóvel,
mormente se considerado que os agravantes, segundo o constante da petição inicial originária, não estão na posse dos imóveis, minimizando, desta forma, os prejuízos decorrentes da ruptura contratual. III-
Recurso provido.
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.
Data de julgamento 26 de janeiro de 2023.
RELATOR.
JORGE DO NASCIMENTO VIANA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0028932-25.2018.8.08.0048. AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL TUTELA DE EVIDÊNCIA - DECISÃO ULTRA PETITA ACOLHIDA ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DOS EFEITOS CONTRATUAIS MANTIDA.
(...)
3.
Adequada a decisão na parte em que deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão da eficácia do contrato com a imposição do não pagamento das parcelas vincendas, bem como a suspensão da mora das parcelas já vencidas e ainda não pagas e a proibição da inscrição dos nomes dos agravados no órgão de proteção ao crédito
. 4. Recurso de agravo de instrumento desprovido. Embargos de declaração prejudicados. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À MAIORIA DE VOTOS, ACOLHER A PRELIMINAR DE DECISÃO ULTRA PETITA , POR IGUAL VOTAÇÃO REJEITAR A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, E NO MÉRITO, TAMBÉM À MAIORIA, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGAR PREJUDICADO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO , nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, 30 de abril 2019. PRESIDENTE RELATOR.
(TJ-ES - AI: 00289322520188080048, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 30/04/2019, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/06/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
RESCISÃO CONTRATUAL EM CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. POSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1
. Mesmo que pactuada a irrevogabilidade e a irretratabilidade dos termos, prazos e condições do instrumento (cláusula 21.2), a possibilidade do distrato em compromisso de compra e venda é plenamente admitida pela jurisprudência pátria.
2. À luz do Código de Defesa do Consumidor,
a possibilidade do distrato por iniciativa do comprador é evidente, tendo a jurisprudência avançado para determinar os parâmetros em que a rescisão será efetivada.
3. Dessa forma, não se verifica erro na decisão judicial que reconheceu o direito de distrato vindicado pelo agravado, bem como determinou a aplicação de multa diária para a hipótese de descumprimento da ordem de suspensão das cobranças e adoção de medidas coercitivas.

4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048179002364, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/12/2017, Data da Publicação no Diário: 15/12/2017)

Nota-se, ainda, que o fato do negócio haver sido garantido por alienação fiduciária, por si só, não impede a rescisão unilateral do contrato, conforme já decidido por esta Terceira Câmara Cível, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
[...]
DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO POR INICIATIVA DO ADQUIRENTE
ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ RETENÇÃO DE 8% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO DETERMINADA RETENÇÃO DE 15% DO VALOR PAGO RAZOABILIDADE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO DESCABIDA REDUÇÃO SENTENÇA MANTIDA HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA APENAS PARCIALMENTE E, NA PARCELA CONHECIDA, DESPROVIDA.[...] 4) Não obstante a caracterizada inovação recursal,
é desimportante para o deslinde da controvérsia o fato de o contrato ter sido celebrado com pacto de alienação fiduciária em garantia, uma vez que os procedimentos previstos na Lei 9.514/97 se relacionam à hipótese de rescisão do contrato de financiamento por iniciativa do próprio credor fiduciário, diante de eventual inadimplemento do devedor fiduciante, o que não afasta a possibilidade deste obter desfazimento do contrato por outros meios
, até porque o caso envolve relação inegavelmente consumerista, incidindo as normas de proteção do Código de Defesa do Consumidor, daí porque igualmente rechaço a tese recursal de que não seriam aplicáveis as disposições contidas na Lei nº 8.078/90.
(...)
(TJES, Classe: Apelação Cível, 035160192114, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
C/C RESSARCIMENTO DE DANOS [...]
PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA AUSÊNCIA DE ÓBICE
DEVOLUÇÃO DE VALORES INCIDÊNCIA DO TEMA 543/STJ JUROS MORATÓRIOS SOBRE O VALOR A SER RESTITUÍDO RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DO ADQUIRENTE TERMO INICIAL TRÂNSITO EM JULGADO APELAÇÕES CÍVEIS DE ALPHAVILLE VITÓRIA E DE ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE JACUHY PARCIALMENTE PROVIDAS APELAÇÃO CÍVEL DE JACUHY EMPREENDIMENTOS E LAZER CONHECIDA E DESPROVIDA.[...] 7)
O fato de o contrato conter cláusula de alienação fiduciária não impede a sua rescisão
,
mormente porque, em que pese a sua denominação, trata-se de mero compromisso de compra e venda de imóvel, no qual a vendedora se confunde com a credora fiduciária, vinculando as duas obrigações. Ademais, não há notícia de que o adquirente tenha sido constituído em mora e de que o pacto tenha sido registrado na matrícula imobiliária, conforme deveria, haja vista que, sem o devido registro, o negócio jurídico se mantém na esfera obrigacional.
(..)
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048170044381, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 17/11/2020, Data da Publicação no Diário: 18/12/2020)

Registra-se, finalmente, que os efeitos da decisão interlocutória não se mostram irreversíveis, havendo possibilidade de que seja alterada, quer no curso da demanda, quer com a prolação da sentença.

Diante do exposto,
conforme fundamentação supra,

CONHEÇO
PARCIALMENTE
do presente recurso para
NEGAR-LHE
provimento,
mantendo intacta a decisão impugnada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
COMPRA E VENDA.
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. FALTA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS.

PRELIMINAR
SUSCITADA
DE OFÍCIO
E ACOLHIDA
. SUPRESSÃO DE INST
Â
NCIA.
LIMINAR QUE DEFERIU SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS VINCENDAS E ABSTENÇÃO DE INSERÇÃO DOS NOMES DOS AGRAVADOS
EM CADASTRADOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO.

POSSIBILIDADE.
RECURSO
CONHECIDO PARCIALMENTE E
IMPROVIDO.

1.

As alegações da agravante de
ilegalidade d
e

devolução dos valores
e

da
impossibilidade de alteração dos
critérios d
a
rescisão contratual
são
questões
concerne
ntes
ao mérito da demanda de origem, cuja cognição exauriente ocorrerá oportunamente
perante o
Juízo
a quo
,
sob pena de supressão de instância.

2.

A probabilidade do direito dos agravados restou demonstrada ante a inexistência de parcela em aberto até o ajuizamento da ação,
evidenciando
a sua boa-fé de forma a não prejudicar quaisquer das partes, não sendo
razoável impor-lhes a continuidade dos pagamentos, que sustentam não terem mais condições financeiras para suportar.

3
.

A
ausência de interesse dos agrava
dos
na continuidade do contrato, em razão da incapacidade financeira para fazer frente aos valores
devidos
, justifica a suspensão da exigência das parcelas
vincendas,
após o ajuizamento da ação,

do financiamento
l
igadas à promessa de compra e venda, bem como
a impossibilidade de inscrição de seus nomes
no rol de inadimplentes em Órgão de Proteção ao Crédito.

4
.

O perigo da demora se evidencia ante a persistência de cobrança a qual, em razão de suas incapacidades financeiras, procuram os agravados cessar, ressaltando-se os danos que poderão
acontecer
caso sofram protestos e/ou negativações em seus nomes.

5
.

Recurso
parcialmente conhecido e
improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.